Tribunal: TJBA
Processo: 0793770-61.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0793770-61.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: YONARA DA SILVA SOUTO Advogado(s):ABDIAS ATHAYDE FILGUEIRAS NETO ACORDÃO EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ITIV. SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA EM GRAU RECURSAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À BASE DE CÁLCULO. VÍCIO CONFIGURADO. ACOLHIMENTO PARA SANAR OMISSÃO PONTUAL, SEM EFEITOS INFRINGENTES. RECURSO ACOLHIDO. I. CASO EM EXAME Trata-se de Embargos de Declaração opostos por YONARA DA SILVA SOUTO em face de Acórdão que negou provimento à Apelação do MUNICÍPIO DE SALVADOR, mantendo a sentença que extinguiu a Execução Fiscal e majorou os honorários de sucumbência a serem pagos pelo ente municipal. A embargante alega que o Acórdão foi omisso ao não especificar se o percentual da verba honorária deveria incidir sobre o valor original da execução ou sobre o seu valor devidamente atualizado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de menção expressa à atualização monetária da base de cálculo dos honorários de sucumbência ("valor da execução") configura omissão sanável pela via dos embargos (art. 1.022 do CPC), a fim de conferir clareza e exequibilidade ao julgado. III. RAZÕES DE DECIDIR O acórdão embargado, ao confirmar a base de cálculo estabelecida na sentença (“valor da execução”) e majorar o percentual, de fato não se pronunciou expressamente sobre a necessidade de atualização monetária de tal montante. Embora seja prática jurídica corrente, a falta de especificação gera potencial dúvida para a fase de cumprimento de sentença. Assiste razão à embargante, pois a omissão deve ser sanada para, em conformidade com a jurisprudência pacífica e a legislação processual, integrar ao julgado o entendimento de que a base de cálculo deve ser corrigida monetariamente, sem que isso altere o resultado principal do julgamento. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de Declaração conhecidos e acolhidos, sem efeitos infringentes, apenas para sanar a omissão indicada. Tese de julgamento: A ausência de menção expressa à incidência de correção monetária sobre a base de cálculo dos honorários advocatícios fixados sobre o "valor da causa" ou "valor da execução" configura omissão, vício que comporta saneamento via Embargos de Declaração para garantir a certeza e a efetividade do comando judicial. A integração do julgado para esclarecer que a verba honorária sucumbencial deve ser calculada sobre o valor da causa/execução devidamente atualizado não implica modificação do mérito do julgado, não possuindo, portanto, efeitos infringentes. Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil (art. 1.022, II; art. 85, §2º). Jurisprudência relevante citada: Súmula 14 do Superior Tribunal de Justiça. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 0793770-61.2018.8.05.0001, em que figura como embargante, YONARA DA SILVA SOUTO, e como embargado, o MUNICÍPIO DE SALVADOR, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER e ACOLHER PARCIALMENTE os presentes Embargos de Declaração, sem efeitos infringentes, para suprir a omissão apontada, integrando à decisão embargada o esclarecimento de que o percentual fixado a título de honorários advocatícios de sucumbência deve incidir sobre o valor da execução devidamente atualizado desde a data do ajuizamento da ação, mantendo-se, contudo, o resultado do julgamento, nos termos do voto da Relatora. Salvador, ASSINADO ELETRONICAMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau - Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA